Tribunal: TJPA
Processo: 0806614-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806614-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS, MECENAS RODRIGUES PEDROSO, SUELI AMELIA ARMELIM PEDROSO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. NECESSIDADE DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por Suely Maria de Carvalho Barros e outros contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aplicação de precedente do STJ que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

3. Urgente necessidade de decidir, sob risco de grave dano e enriquecimento sem causa da outra parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Manifesto óbice intransponível ao conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, atinente às hipóteses admitidas pelo art. 1.015 do CPC e à tempestividade.

5. Decisão recorrida limitou-se a reforçar decisão previamente proferida, sem teor decisório novo.

6. Análise do Tema 988 do STJ não verificou urgência ou iminente perigo que cause dano à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Não conheço do recurso. Mantida integralmente a decisão recorrida.

8. Inexiste admissibilidade atinente às hipóteses admitidas pelo art. 1.015 do CPC.

9. Não urgente necessidade de decidir que justifique a mitigação da taxatividade do supramencionado artigo.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt no REsp 1999976/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe 27/10/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 10 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806614-21.2023.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0017579-47.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS E OUTROS

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
SUELY MARIA DE CARVALHO BARROS E OUTROS
, em face da decisão monocrática de ID nº 13935036 que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos agravantes, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 14294410), os agravantes requerem que seja analisado pedido de tutela recursal.

Defendem que cabe a aplicação de precedente do STJ que mitiga a taxatividade do rol do art. 1.015, CPC.

Alegaram, também, a urgente necessidade de decidir, sob risco de grave dano e enriquecimento sem causa da outra parte.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 14749669).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. D
ES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

No caso em apreço, os agravantes sustentam seu inconformismo, em suma, nas teses: (i) da
mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC
; e (ii) da urgente necessidade de decidir.

Tais teses não merecem prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, verifica-se que, tão logo, o presente recurso utilizou-se de argumentos que apenas
reforça
ram
o que foi apontado em recurso de agravo de instrumento,
não trazendo apontamentos novos
.

Diante disso, da análise detida dos autos, sobressai manifesta a existência de óbice intransponível quanto ao recurso supramencionado, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, atinente às hipóteses admitidas pelo art. 1.015 do CPC e à tempestividade.

Passo a analisá-lo monocraticamente, nos termos permissivos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

Isso porque, embora
os
agravante
s
indique
m
a decisão de ID 89783843 dos autos de origem, como sendo a decisão ora agravada, a verdade é que
eles
busca
m
reformar decisões proferidas em momento anterior, IDs. 72537478 – pg.38 e 725374478 – pg. 43, cujo prazo para recorrer
em
findou em 2020 e em 2021, respectivamente,
re
vel
ando
a intempestividade do recurso.

Ademais, a decisão de ID. 89783843 limitou-se a reforçar decisão que já havia proferido anteriormente.

Apontamento evidente disso é que na própria decisão questionada pontua-se o seguinte:

Por sua vez, registro que, em análise a pedido similar formulado pela parte requerente,
este Juízo se manifestou por 2 (duas) vezes
nos respectivos provimentos de IDs. 72537478 – pg.38 / 725374478 – pg. 43, pela manutenção da suspensão do presente feito até o trânsito em julgado certificado nos autos do processo nº 0008760-53.2014.8.14.0301. (grifo nosso)

Tal trecho demonstra que já havia ordem anterior a essa, ou seja, apenas reforçou determinação previamente feita.
De mesmo modo que revela a inércia da agravante em cumprir com as devidas decisões do Juízo de 1º grau.

Destaco, ainda, precedente da Corte do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgado do Desembargador Sandoval Oliveira, na relatoria do Recurso de Agravo Interno Cível nº 0713337-77.2022.8.07.0000.

Eis a ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3.
O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
(Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022). (grifo nosso)

Assim, resta claro constatar que o recurso de Agravo de Instrumento ao qual a decisão monocrática recorrida negou provimento é intempestivo, visto que interposto contra decisão que apenas ratifica decisões anteriores.

Acrescento que a decisão que analisa pedido de reconsideração não é agravável e não suspende ou interrompe o prazo recursal. Nesse sentido, dá-se vista aos julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.
2. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.
3. No caso concreto, o agravo interno foi interposto após o transcurso do prazo legal, sendo portanto intempestivo. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD na TutAntAnt n. 186/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada.
3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. MATÉRIA AFETADA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos arts. 219, 1.003, §5º, e 1.070 do CPC/2015
. 2. Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes.
3. É firme no âmbito desta Corte o entendimento de que é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar-se o julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos para posterior aplicação da sistemática prevista pelos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.))

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1511050 DF 2019/0150064-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVO. NÍTIDO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. INTEMPESTIVIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ao julgar pela intempestividade do agravo de instrumento, o acórdão recorrido concluiu tratar-se de verdadeiro pedido de reconsideração, o que não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível, decidindo em conformidade com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.
2. Para se chegar a conclusão diversa sobre a intempestividade do agravo de instrumento como asseverado pelo Tribunal de origem, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, pois a parte agravante não comprovou as similitudes fáticas e divergências decisórias entre os casos confrontados. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 709.843/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 17/8/2015.)

No mais, a decisão recorrida em nada inovou. Isso significa que não foi proferida nenhuma ordem diferente da que já vinha sendo seguidamente reforçada. Tão logo, limitou-se a, novamente, explicar os motivos que ela se deu, não havendo mudança substancial. Ou seja, não possuía cunho propriamente decisório.

Desse modo, é evidente que o recurso de Agravo de Instrumento se encontra extemporâneo, uma vez que a decisão agravada não possui teor decisório

Quanto ao argumento da taxatividade mitigada, em análise do Tema 988 do STJ em aplicabilidade ao caso concreto, não se verifica urgência ou mesmo situação de iminente perigo que cause dano aos agravantes diante do não julgamento por este relator.

Em mesmo âmbito:

PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL À DECISÃO DO JUÍZO CÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS AUTOS NO JUÍZO CÍVEL E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento cujo objetivo era a concessão do efeito suspensivo parcial da decisão proferida pelo Juízo Cível e sua reforma, a qual declinou da competência para apreciar os pleitos da agravante na ação originária e determinou a remessa dos autos à segunda instância da Justiça Militar. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida.
II - A Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o "rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recursos Especiais repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), situação que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 2.070.617/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.

III - No caso concreto, o acórdão objurgado analisou as provas dos autos para concluir que "conforme exposto anteriormente, o caso dos autos não apresenta cenário de urgência, o que revela a falta de preenchimento do requisito objetivo da urgência, condição esta exigida pelo STJ para permitir a interposição, em caráter excepcional, do agravo de instrumento para além das hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC."

IV - Está evidenciado, por conseguinte, que não se trata de hipótese abstrata e não específica, ao contrário, o decisum vergastado julgou a quaestio iuris a partir das especificidades do caso concreto.

V - Para rever a conclusão da Corte local, seria necessária a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ.
VI - O Superior Tribunal de Justiça entende que a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1999976 / SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2022, DJe 27/10/2022). (grifo nosso)

Por fim, aponto que não cabe conhecer de recurso inadmissível e prejudicado, conforme art. 932, III do CPC.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego provimento, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/02/2025